Tribunal: TCU
Processo: 035.118/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que declarou as embargantes inidôneas para contratar com a Administração Pública Federal, em razão de fraudes no âmbito de licitações promovidas por municípios do Estado da Bahia para a contratação de obras com o repasse de recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelas empresas Ceema Construções e Meio Ambiente Ltda., Ebisa/Engenharia Brasileira Indústria e Saneamento S/A e Jotage Engenharia Comércio e Incorporações Ltda. contra os termos do Acórdão 428/2020-TCU-Plenário (Relator Ministro José Múcio Monteiro), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por por Ceema Construções e Meio Ambiente Ltda. (CNPJ 00.610.079/0001-72), Ebisa/Engenharia Brasileira Indústria e Saneamento S/A (CNPJ 15.137.680/0001-67) e Jotage Engenharia Comércio e Incorporações Ltda. (CNPJ 14.828.958/0001-80), com fundamento no art. 34, da Lei 8.443/1992, e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento desta deliberação às embargantes e aos órgãos/entidades interessados, ressaltando-se que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.